Tribunal: STF
Processo: Pet 8724
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP).



    (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999).



    (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.



    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado.



    (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014).



    (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado.



    (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”.



    (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.